Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-36.2015.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000641-36.2015.8.14.0021

RECORRENTE: ANTONIO RAFAEL PRADO CORREIA, ANTONIO GLEITON SOUZA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0000641-36.2015.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

1º RECORRENTE:
ANTONIO GLEITON SOUZA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO PARTICULAR:
MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHÃES, OAB/PA 20.784

2º RECORRENTE:
ANTONIO RAFAEL PRADO CORREIA

ADVOGADO PARTICULAR:
LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO, OAB/PA 7.847

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE
IMPRONÚNCIA
POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DO MÉRITO.
LEGÍTIMA DEFESA
. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPOVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que, após regular instrução, reconheceu estarem demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, determinando a submissão do feito ao Tribunal do Júri; a Douta Procuradoria manifestou-se pelo não provimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: quanto ao réu Antônio Gleiton Souza da Conceição (I) saber se, à luz do padrão probatório próprio do
judicium accusationis
, subsistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; quanto ao réu Antônio Rafael Prado Correia (II) consiste em determinar se a conduta do recorrente se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, com fundamentação limitada à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada do mérito.

4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes para a fase, considerados os depoimentos colhidos, reputando-se inviável, no momento, a impronúncia pretendida, sem prejuízo da ampla discussão das teses em plenário.

5. Prevalece, na etapa, a diretriz segundo a qual eventuais dúvidas não autorizam subtração da competência do Tribunal do Júri quando presente suporte mínimo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, sobretudo considerando que as vítimas foram alvejadas pelas costas, caracterizando excesso doloso que afasta o
animus defendendi
.

7. O ônus da prova da legítima defesa incumbe à defesa, nos termos do artigo 156 do CPP, não tendo sido comprovados os requisitos do artigo 25 do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensado exame aprofundado do mérito; 2. Presente suporte probatório mínimo, compete ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da dinâmica dos fatos, não se impondo impronúncia fundada em revaloração própria de julgamento; 3. Os disparos por arma de fogo pelas costas das vítimas configuram desproporção e excesso doloso, afastando o animus defendendi necessário à configuração da legítima defesa."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por ANTONIO GLEITON SOUZA DA CONCEIÇÃO e ANTONIO RAFAEL PRADO CORREIA
,
por intermédio de Advogado Particular, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(ID nº 31896524), que os
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, II e IV c/c 29 (em relação à vítima Ruan Enéias Pinto Monteiro), e 121, §2º, II, III e IV c/c 29 e 14, II, todos do Código Penal (em relação à vítima Antonio Adson Pinto Arruda).

Relatou a
denúncia
(fls. 09/12, ID nº 31896419), em síntese, que no dia 15/02/2015, por volta das 23h30min, os denunciados, de forma desumana e cruel, em via pública, de forma a resultar perigo comum, ceifaram a vida da vítima Ruan Enéias e atingiram com um disparo efetuado por arma de fogo o pescoço da vítima Antônio Adson, que após receber atendimento médico, resistiu ao ferimento.

Consta que o homicídio ocorreu no dia de carnaval, na sede do 'operário' onde centenas de pessoas comemoravam a data, sendo que o delito se originou de uma confusão envolvendo os indiciados e a vítima Ruan Enéias, pois segundo a vítima Antônio Adson, os réus danificaram a moto de Ruan Enéias, sendo-lhes informado que o autor do dano havia sido o indiciado Antônio Rafael.

Em seguida, a vítima Ruan Enéias foi buscar esclarecimentos com o indiciado Antônio Rafael sobre o que haviam lhe relatado, sendo que posteriormente retornou ao local onde estava com seus amigos, afirmando que não havia conseguido falar com Rafael, pois este, na companhia de outros indivíduos tentaram lhe agredir.

Nesse momento, sem que tivesse ocorrido qualquer discussão, Cleiton retirou uma arma de fogo de sua cintura e passou para Rafael que, imediatamente passou a efetuar disparos na direção das vítimas, que começaram a correr.

A vítima Ruan Eneias veio a falecer no hospital Metropolitano, enquanto a vítima Antônio Adson foi atingida no pescoço, mas conseguiu se recuperar após receber atendimento médico. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, III e IV c/c 29 e 288, todos do Código Penal, em relação à vítima Ruan Enéias e artigos 121, §2º, II, III e IV c/c 29 e 288 c/c 14, II, todos do Código Penal, em relação à vítima Antônio Adson.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 611/619, ID nº 31896524)
, o
juiz entendeu pela
pronúncia
dos acusados, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os nas sanções punitivas dos
artigos 121, §2º, II e IV c/c 29, do Código Penal, em relação à vítima Ruan Enéias e artigos 121, §2º, II, III e IV c/c 29 c/c 14, II, todos do Código Penal, em relação à vítima Antônio Adson.

Irresignado, o recorrente ANTONIO GLEITON SOUZA DA CONCEIÇÃO interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 631/640, ID nº 31896532),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 713/718, ID nº 31896573),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Irresignado, o recorrente ANTONIO RAFAEL PRADO CORREIA interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 641/647, ID nº 31896533),
pugnando pela absolvição do réu, uma vez que agiu em legítima defesa, pois visava repelir injusta agressão, visto que se viu em situação de perigo.

Em
contrarrazões

(fls. 719/725, ID nº 31896574),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 728/734, ID nº 33771468),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
dos recursos, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTONIO GLEITON SOUZA DA CONCEIÇÃO.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada através da declaração de óbito da vítima Ruan Eneias Pinto Monteiro, falecida devido hemorragia interna, causada por projétil de arma de fogo
(fls. 532/533, ID nº 31896505) e laudo de lesões corporais da vítima Antônio Adson Pinto Arruda, causadas por projéteis de arma de fogo (fls. 590/592, ID nº 31896518).

Assim como os indícios de
autoria
restaram comprovados pelos depoimentos das testemunhas de acusação em juízo.

Em juízo as testemunhas FELIPE ADILSON FERNANDES MENEZES e RÔMULO CHAGAS DE OLIVEIRA, esclareceram que viram quando Antônio Gleiton retirou uma arma de fogo de sua cintura e passou para Antônio Rafael que, imediatamente, passou a efetuar vários disparos na direção das vítimas, sendo os disparos efetuados pelas costas do grupo, atingindo Ruan Enéias Pinto Monteiro e Antônio Adson Pinto Arruda.

Em contrapartida, a negativa de autoria do Apelante se mostra frágil, contraditória e isolada do contexto probatório dos autos, não passando de uma vã tentativa em não ser responsabilizado pela conduta criminosa praticada.

A prova oral produzida fornece indícios de que o
animus necandi
restou evidenciado
.
Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se que existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento dos réus no crime cometido contra as vítimas, no qual as mesmas foram alvejadas pelas costas, vindo uma a falecer.
Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade de que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação recente jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, correta está a decisão de pronúncia ( CPP, art. 413), impondo-se a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia ou a despronúncia, notadamente quando inexistente prova cabal da ausência do animus necandi. 2. Não comprovados sobremaneira os requisitos autorizadores do reconhecimento da legítima defesa, compete ao Conselho dos Sete examinar referida excludente de ilicitude 3. Não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há falar-se em exclusão na fase da pronúncia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 50814712520238090129, Relator: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024).

Dessa forma, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (...)

(
STJ,
AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PARA O ACUSADO ANTONIO RAFAEL PRADO CORREIA.

O recorrente
busca a absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que visava repelir injusta agressão, visto que se viu em situação de perigo, por isso r
eagiu a injusta agressão da vítima
, utilizando meios necessários, para se defender, caso contrário
sua integridade física, seria violada.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos colhidos em juízo. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente e o corréu, assassinou Ruan mediante disparos de arma de fogo e tentou contra a vida de Antônio Adson.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA em face de decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2.º, inciso II, do CP). II. Questão em discussão: O cerne do recurso defensivo (RESE) interposto pelo recorrente WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA foi o pedido de impronúncia. A defesa sustentou veementemente que o acusado agiu em legítima defesa própria e de seus familiares. III. Razões de decidir: Natureza da Pronúncia: A Sentença de Pronúncia não constitui juízo de certeza, mas sim mero juízo de admissibilidade da acusação. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, nesta fase, apenas a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

Comprovação dos Requisitos: A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exame Cadavérico e Auto de Apresentação e Apreensão. Os indícios de autoria foram apontados pelos depoimentos das testemunhas de acusação, sendo que um depoimento narra que o denunciado buscou o facão e o arremessou após uma briga inicial. Tese da Legítima Defesa: A absolvição sumária, que decorreria do acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, somente é cabível quando a causa descriminante estiver evidenciada de plano ou demonstrada de forma inconteste. Dúvida Razoável (In Dubio Pro Societate): Havendo no conjunto probatório versões conflitantes ou dúvidas razoáveis sobre a efetiva e inequívoca ocorrência da excludente de ilicitude (ou sobre o uso moderado dos meios necessários), o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri. Soberania do Júri: Nessa fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, que impõe a submissão do acusado a julgamento pelo seu Juiz Natural. Acolher a tese defensiva sem prova incontroversa afrontaria a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para apreciar a legítima defesa em profundidade. IV. Dispositivo e tese: O Tribunal CONHECEU do Recurso em Sentido Estrito, mas NEGOU PROVIMENTO. Manteve-se incólume a decisão que pronunciou WANDERSON GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA. (...)
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00021138920128140017 31300934, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do recorrente se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos da vítima e das testemunhas são firmes e coerentes ao atribuírem ao apelante a prática do golpe de faca desferido nas costas do ofendido. 4. A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, sobretudo considerando que o revide com golpe de faca mostra-se desproporcional frente ao suposto tapa aplicado no rosto de terceiro, caracterizando excesso doloso que afasta o animus defendendi. 5. O ônus da prova da legítima defesa incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo sido comprovados os requisitos do art. 25 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. O uso da faca em resposta a um tapa configura desproporção e excesso doloso, afastando o animus defendendi necessário à configuração da legítima defesa. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004442720238140002 30274250, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que, o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e
nego-lhes provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04/05/2026